Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017343-48.2019.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017343-48.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – AGRAVOS POSTERIORES QUE DEFINIRAM BASE DE CÁLCULO – DECUÇÕES – OBJETO ESVAZIADO – MULTA DE MÁ-FÉ INSUBSISTENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A análise das questões objeto do presente agravo foi objeto de enfrentamento no julgamento de agravos subsequentes, o que esvazia a pretensão recursal.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Vladimir Luiz Formigoni e outros, homologou o laudo pericial de fls. 1141/1190.
Sustenta que os cálculos do perito, mais uma vez, foram elaborados em desacordo com as decisões judiciais proferidas no processo, em violação a coisa julgada.
Assegura que apontou diversas irregularidades, especialmente os abatimentos concedidos pelo banco interpretados pelo perito como pagamento e a utilização de índices diferentes dos oficiais.
Requer o provimento do recurso, com a realização de nova perícia e oitiva do Perito em audiência de instrução e julgamento na forma do artigo, 477, §3o, do CPC.
O presente recurso não foi conhecido em razão do descumprimento das disposições contidas no caput do art. 1.018 do CPC/15, contudo, o agravante interpôs Recurso Especial que restou provido, monocraticamente, pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Resp n. 1757869-MT), para "afastar o não conhecimento do agravo e determinar o retorno dos autos ao TJMT para que prossiga no seu julgamento, como entender de direito." (Id 102555970).
É o relatório.
Decido.
Em que pese o banco entender que não houve perda do objeto do presente recurso interposto em 12.11.2019, o qual busca a reforma da decisão que homologou “os cálculos de fls. 769/817”, que apontou o débito exequendo de R$ 3.258.305,59 (em 20/09/2016), bem como aplicou multa de 1% sobre o valor da causa em razão de suposta litigância de má-fé, certo é que posteriormente foram interpostos outros agravos Rai 1007941-69 (interposto em 11.05.2021) e 1018735-86 (interposto em 04.09.2020) ambos providos pelo mérito, em razão da controvérsia movida em torno do quantum debeatur, com a observação do saldo credor destacado na perícia - R$450.929,62, em 30.11.1995 -, que foi devidamente homologado pela decisão (Id 35518636, p. 66, origem), a partir do qual incidirá a multa de 10% e dos honorários advocatícios (artigo 523, §1o do CPC), com a dedução do valor já depositado pelo banco.
Além disso, diferentemente do que alega o agravante, o presente recurso é tirado de decisão que homologou laudo pericial de fs. 1140-1190 e seguintes (Id 23875963, p. 2), enquanto que a decisão que homologou o laudo técnico de fls. 769/817 foi enfrentada no julgamento do agravo de no 1000844-57.2017, autuado em 06.02.2017, provido pelo mérito para afastar a decisão agravada a fim de oportunizar a intimação do perito judicial para esclarecimentos acerca da impugnação ofertada pelo banco, com trânsito em julgado em 04.05.2017.
De relevo notar que nova decisão homologatória dos cálculos apresentados às fls. 988/997 igualmente foi atacada por agravo de instrumento, autuado sob o no 1014254-85, em 19.12.2017, cujo mérito foi provido para afastar a decisão que homologou os cálculos a fim de que novo cálculo seja realizado, agora com observância dos índices divulgados pelo mercado financeiro, pelo mesmo perito, ou por outro, mas com observância do que orienta o julgado em liquidação.
Assim, diante das incongruências apresentadas e inúmeros refazimentos dos cálculos, a multa de 1% sobre o valor da causa não subsiste, máxime se a resistência apresentada, até o momento, se mostrou pertinente.
Outrossim, aludida multa de 1% sequer faz parte do cômputo do débito, o que revela ausência de interesse recursal no ponto.
Por fim, há de se observar, na origem, as decisões proferidas no Rai no 1018735-86 (interposto em 04.09.2020) e no Rai no 1007941-69 (interposto em 11.05.2021), ambos providos pelo mérito, em razão da controvérsia movida em torno do quantum debeatur.
Posto isso e, em razão, dos agravos anteriores supracitados terem fixado a data base e o valor; a multa e honorários de 10% (artigo 523, §1o do CPC) e a dedução do que fora depositado em juízo pelo banco, bem como determinado que o perito esclarecesse de forma circunstanciada e fundamentada, em relação ao valor depositado judicialmente, acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Dê-se conhecimento, com urgência, da presente decisão ao juízo de origem e ao perito, notadamente em razão de possível inserção indevida da multa de 1% no cômputo de débito.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator